Tribunal: TJPA
Processo: 0802907-74.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14150 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802907-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARLON LEAO MOURA

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0802907-74.2025.8.14.0000
IMPETRANTE: MARLON LEÃO MOURA
IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E OUTRO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 16º lugar no cadastro de reserva do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA/2023, para o cargo de Técnico em Enfermagem, com lotação no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia (HRCA), pleiteando a imediata convocação e nomeação sob alegação de preterição em virtude de contratações temporárias promovidas pela Administração, no prazo de validade do certame, para a mesma função. Alegação de afronta ao princípio do concurso público, requerendo, subsidiariamente, a reserva da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de Técnicos em Enfermagem para o mesmo hospital, dentro do prazo de validade do concurso, configura preterição capaz de convolar a expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de mandado de segurança em favor do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato expectativa de direito à nomeação, a ser convolada em direito subjetivo apenas nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, surgimento de novas vagas para cargos efetivos ou não observância da ordem de classificação, conforme precedentes do STF (RE 837.311/PI, Tema 784, e RE 598.099).

4.

A contratação temporária, fundada em necessidade excepcional, não implica, por si só, em preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois não corresponde ao provimento de cargos efetivos vagos, mas sim ao exercício de função pública precária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5.

Não comprovada a existência de vagas efetivas desprovidas nem demonstrada conduta arbitrária ou imotivada da Administração, não se configura direito líquido e certo à nomeação, não sendo suficiente a mera contratação temporária para caracterizar preterição.

6.

O prazo de validade do concurso expirou em 01/03/2025, sem que se verificasse preterição, afastando a obrigação da Administração de nomear o impetrante após esse marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido denegado.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para atendimento de necessidade excepcional não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público.

2.

O direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas só se consolida mediante demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou surgimento de vagas para cargos efetivos, o que não restou comprovado nos autos.

3.

Expirado o prazo de validade do concurso sem comprovação de preterição, inexiste obrigação da Administração de promover a nomeação pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, IX; Lei 12.016/09, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03.10.2011; STF, Súmula 15; STJ, AgInt no RMS 63.841/MG, AgInt no RMS 63.496/RS, AgInt no RMS 70.353/BA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Marlon Leão Moura contra ato atribuído à Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará e ao Secretário de Estado de Saúde do Estado do Pará, pleiteando sua imediata convocação e nomeação no cargo de Técnico em Enfermagem do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA, de 06 de julho de 2023, com lotação no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia – HRCA, dentro do número de vagas do cadastro de reserva previsto no edital.

Narra a parte impetrante que se inscreveu no referido certame, cumprindo todas as normas do edital, tendo sido classificada no cadastro de reserva em 16º (décimo sexto) lugar para o cargo de Técnico em Enfermagem, em concurso que previa 10 (dez) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) para cadastro de reserva.

Informa que já foram convocados todos os 10 (dez) primeiros aprovados e classificados, conforme Portaria nº 0297/2024-GABS/SEPLAD, de 05 de julho de 2024, mas que ainda não houve convocação dos classificados no cadastro de reserva.

Ressalta que ocupa a 26ª (vigésima sexta) posição no geral e 16ª (décima sexta) no cadastro de reserva. Sustenta que, dentro do prazo de validade do certame, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) contratou, de forma precária, 126 (cento e vinte e seis) Técnicos em Enfermagem para o HRCA, mediante contratação direta e sem concurso público, o que configuraria preterição de sua vaga.

Requer, assim, sua nomeação dentro do número de vagas do cadastro de reserva, considerando que o prazo de validade do concurso findaria em 01/03/2025, nos termos do Edital nº 22/SEPLAD-SESPA, de 01 de março de 2024, sob pena de perda do direito à nomeação.

Argumenta, ainda, que a conduta da Administração afronta o princípio do concurso público e busca respaldo na jurisprudência do STF, especialmente no Tema 784, que admite a preterição como causa para convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação. Ao final, requer a concessão da segurança, determinando-se a sua imediata convocação e nomeação, ou, subsidiariamente, a reserva da vaga.

Em decisão liminar, reservei-me para apreciar o pedido após a instrução do processo, determinando a notificação dos impetrados para apresentação de informações, bem como o posterior encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

Em suas informações (ID 26126930), a SECRETÁRIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ argui sua ilegitimidade passiva, afirmando que a competência para nomeação é exclusiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), por delegação do Governador do Estado, nos termos do Decreto nº 2.766, de 21 de novembro de 2022, e que não se aplica, no caso, a teoria da encampação por ausência dos requisitos legais, já que não há vínculo hierárquico entre as autoridades e nem manifestação de mérito pela autoridade equivocadamente indicada.

Por sua vez, a SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO também apresentou informações (ID n° 26126937 - Pág. 2), na qual sustenta a ausência de direito líquido e certo, posto que o impetrante foi aprovado apenas em cadastro de reserva, não tendo havido preterição, visto que as contratações precárias não decorreram de necessidade de provimento de cargos efetivos vagos, e que o edital é claro quanto à mera expectativa de direito do aprovado em cadastro de reserva.

Aponta, ainda, que o prazo de validade do concurso expirou em 01/03/2025, razão pela qual não haveria obrigação da Administração de convocar o impetrante, nem tampouco teria ocorrido, dentro do prazo, preterição caracterizadora de direito subjetivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

De acordo com o inciso LXIX, do art. 5º da CF,
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso concreto, o impetrante
ocupa a 26ª (vigésima sexta) posição no geral e 16ª (décima sexta) no cadastro de reserva
para o cargo de Técnico em Enfermagem do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA, e pretende sua nomeação, sob o argumento de que, embora tenham sido convocados os aprovados nas vagas imediatas, a Administração, dentro do prazo de validade do certame, contratou 126 Técnicos em Enfermagem de forma temporária para o HRCA.

Como se sabe, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente ao cargo pleiteado.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
, in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Dessa forma, considerando que o impetrante foi classificado apenas na condição de cadastro reserva, e que não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025